Tribunal: TJDFT
Processo: 0719225-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. VISITA DE AMIGO A PRESO. LIMITAÇÃO QUANTITATIVA PREVISTA EM PORTARIA ADMINISTRATIVA. RESTRIÇÃO FUNDADA EM NORMA GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CADASTRO DE MAIS DE UM AMIGO COMO VISITANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de autorização para que um amigo, fosse incluído em seu rol de visitas, em razão da existência de cadastro ativo de outro visitante na mesma qualidade. Alega-se violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de incompatibilidade da norma administrativa com os direitos previstos na Lei de Execução Penal. O Ministério Público, em primeira manifestação, opinou pelo provimento do recurso, mas, em parecer final, manifestou-se pelo desprovimento. A decisão foi mantida em juízo de retratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a limitação administrativa que permite o cadastramento de apenas um visitante na qualidade de amigo da pessoa presa; (ii) estabelecer se tal restrição viola os direitos fundamentais do apenado previstos na Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regulamentação das visitas no sistema penitenciário do Distrito Federal encontra amparo na Portaria no 199/2022 da Vara de Execuções Penais, que fixa critérios objetivos para o cadastro de visitantes, permitindo apenas um visitante na qualidade de amigo do preso.
4. A norma tem fundamento na necessidade de preservar a ordem, a disciplina e a segurança nos estabelecimentos prisionais, evitando o uso indevido das visitas por organizações criminosas e controlando o fluxo de entrada nas unidades.
5. O direito de visita previsto no artigo 41, X, da LEP, não é absoluto e pode ser restringido por ato motivado da autoridade competente, conforme autorizado pelo parágrafo único do mesmo dispositivo.
6. O Juízo da VEP atua com base na discricionariedade regrada para estabelecer normas de funcionamento dos presídios, nos termos do artigo 66, VI e VII, da LEP e do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.
7. A decisão impugnada observou a legalidade e a razoabilidade da norma administrativa aplicada ao caso concreto, inexistindo ilegalidade ou violação a direito do apenado, que já possui visitante ativo na qualidade de amigo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A limitação administrativa que permite o cadastramento de apenas um visitante na qualidade de amigo da pessoa privada de liberdade, prevista na Portaria VEP no 199/2022, é válida e não afronta o direito à visita previsto no artigo 41, X, da LEP.
2. O Juízo da Vara de Execuções Penais pode estabelecer restrições proporcionais e fundamentadas ao direito de visita, visando garantir a ordem, a disciplina e a segurança do sistema prisional.